Tribunal: TJDFT
Processo: 0723105-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723105-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR MACIEL DA SILVA AGRAVADO: AMADEU DE SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de utilização da ferramenta de reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). O agravante relata se tratar de cumprimento de sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, que visa o recebimento da quantia de R$ 50.169,92 (cinquenta mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos). Noticia que as pesquisas realizadas pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e pelo sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (Renajud) não obtiveram resultados satisfatórios, razão pela qual foi intimado para promover a movimentação do feito. Informa ter requerido a utilização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), por meio do expediente de penhora apelidado de teimosinha, em razão de a pesquisa anteriormente realizada ter identificado valores na conta do executado o que indica que há movimentação financeira de sua parte. Afirma que a teimosinha não gera maior ônus ou aumento no volume de trabalho para a serventia do Juízo, sob o argumento de que não é necessária a reiteração de comandos manuais de bloqueio. Esclarece que o próprio sistema possui um campo específico, denominado “repetição programada da ordem” por meio do qual o magistrado (ou aquele designado por ele) pode simplesmente indicar a data limite para a repetição da operação e, com isso, receber de forma aglutinada o resultado da pesquisa de todos os dias realizados, sem qualquer trabalho adicional e com muito mais efetividade. Sustenta que o processo de execução tem como um dos princípios basilares a busca pela efetividade, bem como menciona a necessidade de que todos os sujeitos do processo cooperem entre si. Tece considerações a respeito do disposto no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil e defende que a realização da pesquisa é essencial para o resultado efetivo pretendido. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a utilização da ferramenta de reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (id 37237837 e 37237836). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que esteja evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida e não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu requerimento de utilização da ferramenta de reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). O procedimento conhecido como teimosinha visa programar automaticamente bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sem que haja necessidade de prolação de novas decisões judiciais para dar efetividade às execuções. A reiteração do requerimento de penhora genérico ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque é firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O fato de o primeiro requerimento de consulta não ter obtido o resultado pretendido é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27.8.2019, DJe 11.9.2019) A ausência de demonstração da utilidade da repetição da medida impede o deferimento da utilização da ferramenta de reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.12.2017, DJe 19.12.2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3.12.2013, DJe 19.12.2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.6.2010.